Tribunal: STF
Processo: ARE 1380707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO IAPI, SUCEDIDO PELO INSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA A PARTICULARES. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO IRREVOGÁVEL À ALIENAÇÃO PELO ENTE. DIREITO REAL À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS COMPROMISSÁRIOS. NEGÓCIO QUE TORNA O BEM SUSCETÍVEL DE COMÉRCIO. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão de usucapião sobre imóvel de propriedade do IAPI – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, afastando a vedação do art. 183, § 3º, da Constituição Federal em razão de o bem ter sido objeto de compromisso de compra e venda entre a autarquia e os réus pessoas físicas em 1952, os quais cederam seus direitos aos antecessores (genitores) das autoras em 1965.



    2. A prévia existência de compromisso de compra e venda entre as partes não obsta ao compromissário o ajuizamento da ação de usucapião, ainda que titular da adjudicação compulsória prevista no art. 1.418 do Código Civil. Tanto o é que a jurisprudência admite, de forma pacífica, a caracterização de tal compromisso como “justo título” para reduzir o prazo legal da prescrição aquisitiva (art. 1.242 do Código Civil). Preliminar de inadequação da via eleita afastada.



    3. É incontroversa a existência do compromisso celebrado entre o instituto sucedido pelo atual INSS e os réus Nair e José Pupo (Espólio), assim como a cessão de direitos destes aos pais das autoras, ambos os negócios devidamente registrados na matrícula. De igual modo, não se contesta que os compromissários compradores quitaram regularmente o contrato celebrado com o IAPI, em 25/02/1965, restando apenas a concessão da escritura definitiva.



    4. De fato, sendo a proprietária registral do imóvel pessoa jurídica de direito público, os bens que integram seu patrimônio, ainda que não afetados a finalidade pública, são dotados de inalienabilidade e imprescritibilidade, à luz do art. 183, § 3º, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil. Entendimento sumulado do STF.



    5. Na espécie, contudo, o imóvel usucapiendo foi objeto de compromisso de venda pelo IAPI, negócio por meio do qual a autarquia se comprometeu, irrevogavelmente, a alienar aos particulares compromissários o imóvel objeto do contrato. Sendo este regularmente quitado, os compromissários compradores (ou cessionários de seus direitos) passaram a deter direito real à aquisição do bem, nos termos do art. 1.417 do Código Civil e do art. 22 do Decreto-Lei n. 58/1937, conforme redação dada pela Lei n. 649/1949, vigente à época da celebração do negócio e sua quitação.



    6. O fato de haver compromisso irrevogável à alienação do bem pelo ente público e direito real à sua aquisição concedido por lei ao particular que o celebrou e quitou certamente impede o reconhecimento de que o imóvel objeto da demanda ainda conserva os atributos conferidos aos bens públicos. Sobretudo perante as autoras que, comprovadamente, são herdeiras dos cessionários e, portanto, titulares do direito real citado. Mesmo que ainda esteja registrado em nome do IAPI, com a negociação realizada pela autarquia, o bem imóvel passou a integrar o comércio, tornando-se, portanto, disponível, ainda que exclusivamente em relação ao promitente comprador. Precedentes deste TRF.



    7. Portanto, correta a sentença que reconheceu o domínio em favor das apeladas.



    8. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente